Tribunal: TJES
Processo: 5006504-26.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006504-26.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO XP S.A
RECORRIDO: JULIO CESAR OLIVEIRA FARIA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006504-26.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO XP S.A

RECORRIDO: JULIO CESAR OLIVEIRA FARIA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória, decorrente de prejuízo advindo de episódio de furto de cartão de crédito, em que o juízo
a quo
julgou PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR o promovido ao pagamento de R$ 10.250,06 a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR o promovido ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviços por parte do recorrente, porque o recorrido suportou os danos advindos das compras feitas após o furto de seu cartão de crédito e tendo, oportunamente, solicitado o cancelamento das operações não teve sucesso em seu pedido, por culpa da recorrente.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente de transtorno suportado pelo recorrente em razão do uso fraudulento de seu cartão de crédito por parte de golpistas em valor muito superior ao seu padrão de consumo diário (em evidente quebra do perfil de consumo – fortuito interno), a ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência.

Além disso, destaco a brilhante conclusão do juízo
a quo
a esse respeito:

No caso, pelos documentos apresentados pelo consumidor e pelo próprio banco, resta incontroverso que o cartão de crédito foi furtado e no dia 13.11.2023 foram realizadas várias transações fraudulentas, totalizando R$ 10.250,06, tendo a o próprio banco informado que identificou transações fraudulentas e procedeu com o bloqueio (id 40871709 - Pág. 6).
O consumidor registrou um boletim de ocorrência para a apuração do crime (id 38331537) e contestou as compras indevidas por meio de e-mail (id 38331539), o que evidencia sua boa-fé e a verossimilhança de suas alegações, tornando incontestável a ocorrência da fraude
. [destaques acrescentados]

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)